Tribunal: TJSP
Processo: 1025822-77.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para suprir omissão, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025822-77.2014.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão – Acolhimento- suprimento- contradição -Afastada-PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão – Acolhimento- suprimento- contradição -Afastada-PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para suprir omissão, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025822-77.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COLD EXPRESS TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA., é embargado JSL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos de declaração V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, MOURÃO NETO,
MARCOS GOZZO E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025822-77.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 15218
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1025822-77.2014.8.26.0100-50000
Embargante: COLD EXPRESS TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Embargada: JSL S/A,
VOTO no 15218
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão

Acolhimento-
suprimento-
contradição
-Afastada-
PREQUESTIONAMENTO-
Caráter
Infringente.
Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado
a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas
partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando
que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia-
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para suprir
omissão, sem efeito modificativo.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pela Embargante, em face do v. acórdão de (fls.546/556) que, em
Julgamento estendido, negou provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencidos a 2a. Juíza que declara voto e o 5o. Juiz.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/03) por parte da Embargante,
alegando omissão, porque não foi analisado o pedido de Conversão do
julgamento em diligência, e omissão, porque cabe ao juiz a requerimento
ou de ofício, determinar as provas necessárias pra elucidar a questão.
Manifestação da Embargada (fls.12/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025822-77.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 15218
3
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Merece
parcial
acolhimento,
o
pleito
da
embargante, apenas e tão somente, para suprir omissão.
De fato, a embargante suscitou no recurso de
apelação, a conversão do julgamento em diligência (fls.500), “caso seja o
entendimento de Vossas Excelências, seja convertido o julgamento do
recurso em diligência, para que se demonstre, mais ainda, o direito da
apelante””. (gn)
Pois bem. Cabe ao relator, se assim o entender,
converter o Julgamento em diligência, para apurar fato ou fatos, que
entender necessário, para o deslinde da questão. A conversão em
diligência, não se presta em absoluto, suprir a realização da prova, cujo
ônus, compete exclusivamente àquele que promove a ação (art.373, I do
CPC) ou ao réu, que a contesta (art.373,II do CPC).
De mais a mais, cabe ressaltar, que às
(fls.480) dos autos, a embargante informou “que não possuía outras
provas a produzir, requerendo o Julgamento antecipado da lide”. Ou seja,
não se desincumbiu do seu ônus, pretendendo transferir, ao relator do
feito através destes aclaratórios, a produção da prova, que deveria ter
produzido e postulado, durante o tramite processual.
Após a prolação da r. sentença, a embargante,
opôs embargos de declaração (fls.488) “alegando a existência de provas
nos autos, devendo a ação ser julgada procedente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025822-77.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 15218
4
Observo que este feito, foi minuciosamente
estudado pelos ilustres Desembargadores da 27a. Câmara, pois no dia da
Sessão de Julgamento, (23.04.2.019- fls.540) houve pedido de adiamento
pela 2a. Juíza. Processo foi adiado pelo 3o. Juiz (fls.542). Em julgamento
estendido, pediram vista sucessiva o 4o. e 5o. Juízes. Sessão de
Julgamento finalizada em 18 de junho de 2.019.
Suprida
a
omissão,
inexiste
a
aventada
contradição.
Portanto, ao que se vê, a pretensão da
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via
imprópria, buscar novo julgamento, àquele que lhe foi desfavorável.
Neste giro, não padece o v. acórdão de qualquer
obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o escopo dos presentes
embargos, é o de exclusivamente, modificar o julgado e obter novo
julgamento, através desta via impropria, dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova
inexistente nos autos ou ainda na aplicação do
direito, devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração nos 348.538-01/7,
361.200-01/8 e 475.511-01/3, 1a Câmara,
extinto II TAC Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Face
ao
prequestionamento
apresentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025822-77.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 15218
5
evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente observado
pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de Processo Civil
Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se presente no Novo
Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado “prequestionamento
ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo
Os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ainda de acordo com a antiga legislação, mas cuja lição ainda prevalece,
já se manifestou sobre o tema:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A TODA
LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta no art.
535 do CPC é absolutamente clara sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025822-77.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 15218
6
cabimento de embargos declaratórios, não sendo
possível sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e defender
a tese encampada, o magistrado não está obrigado
a explicitar, uma a uma, as legislações apontadas
pelas partes, e muito menos a responder a
verdadeiros questionários, principalmente em se
tratando de recurso especial, no qual a análise da
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB,
Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos de
Declaração não se constituem no meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada. 2. Ao
decidir,
o
juiz
deve
prestigiar
seu
livre
convencimento, não estando obrigado a examinar
todas as questões suscitadas pelas partes. 3.
Embargos de Declaração rejeitados.” (AgRg nos
EDcl no Recurso Especial no 409.029/RS,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025822-77.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 15218
7
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de Moacyr
Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o
julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes,
ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a contradição há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso dos
demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios termos
da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra prova ou
argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer contradição ou obscuridade, não há como acolher
integralmente o pleito da Embargante.
Por esses fundamentos, ACOLHO
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir
omissão, sem efeitos modificativos .
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)